Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
Comprovado que não houve omissão do alienante de estabelecimento comercial em quitar os aluguéis devidos, bem assim em providenciar a transferência da titularidade do contrato de locação em curso, não se justifica a rescisão contratual, nem o pleito de perdas e danos.